Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603263-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0603263-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCIANA POMBO FERNANDES
RICETTI - REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916416
23/07/2024
14:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.546

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603263-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: LUCIANA POMBO FERNANDES RICETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
A D V O G A D O ( A ) . I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES. nº 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES. TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. OMISSÕES E
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078–66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
Num. 43916416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078–66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, de recursos oriundos
de origem não identificada - RONI, assim
como dos recursos oriundos do FEFC
que se destinaram ao pagamento de
despesas irregulares, nos termos do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANA POMBO
FERNANDES RICETTI, candidata a deputada federal, pelo partido REDE
Sustentabilidade, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43916416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134539) e das contas finais
(ID 43293874).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431054), não houve impugnação (ID 43445963).

Em petição de id. 43672001, o então patrono da prestadora renunciou ao
mandato outorgado em seu favor e requereu sua exclusão de todas as futuras intimações,
bem como a intimação da prestadora para que constituísse novo advogado.

Em vista da renúncia do procurador da prestadora de contas, foram
realizadas diversas tentativas para se intimar a candidata Luciana Pombo Fernandes
Ricetti, nos termos do despacho de id. 43739477, 43769889 e 43795204, entretanto,
todas as tentativas retornaram frustradas.

Por derradeiro, em que pese devidamente intimada por edital, eis que não
encontrada nos endereços constantes nos cadastros da Justiça Eleitoral e nas
concessionárias de serviços públicos, a prestadora não se manifestou e tampouco
constituiu advogado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, com fulcro no art. 344 do
Código de Processo Civil, sendo dispensada a sua intimação acerca dos atos processuais
subsequentes, nos termos do art. 346 do mesmo diploma legal (ID. 43872013).

Não havendo resposta da prestadora, encaminhou-se o feito à Seção de
Contas Eleitorais para análise e elaboração de parecer conclusivo, ainda que sem
advogado constituído.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela Desaprovação das contas
(ID 43860902), em virtude das seguintes irregularidades, conforme, em síntese, destaco:
a) houve a comprovação de renúncia de mandato, não sendo constituído novo advogado;
b) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 28.143,30 (vinte e oito mil
cento e quarenta e três reais e trinta centavos); c) divergências entre os dados dos
fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais); d) divergência entre movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos; e) gastos eleitorais em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; f) foram
identificadas sobras de campanha, no valor de R$ 1.440,88 (um mil, quatrocentos e
quarenta reais e oitenta e oito centavos) e; g) dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 9.867,05.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43871977).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43916416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Conforme relatado, apesar das diversas tentativas de intimação da candidata
para que constituísse novo procurador, sendo inclusive, intimada por edital, eis que não
encontrada nos endereços constantes nos cadastros da Justiça Eleitoral e nas
concessionárias de serviços públicos, a prestadora não se manifestou e tampouco
constituiu advogado, motivo pelo qual decreto sua revelia, com fulcro no art. 344 do
Código de Processo Civil.

Ao analisar as contas da candidata, o Setor Técnico apontou outras
irregularidades, além da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado, a macular a contabilidade ora julgada. Todavia, a ausência de instrumento de
mandato obsta a análise de mérito da prestação de contas, como será destacado a
seguir.

Contudo, na esteira do entendimento firmado por esta Corte, passa-se à
análise dos documentos apresentados juntamente com a prestação de contas, com a
exclusiva finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao erário.
Num. 43916416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Isso porque, nos termos do art. 49, § 5º, III, da Res.TSE nº 23.607/2019,
mesmo em sede de contas não prestadas, deve a Justiça Eleitoral proceder a análise
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e os
demais dados disponíveis que possam ensejar a determinação de recolhimento de
valores.

II.i Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, porém,
manifestou-se pelo julgamento das contas como desaprovadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido
apresentado na prestação de contas parcial;

Intimada por edital, eis que não encontrada nos endereços constantes nos
cadastros da Justiça Eleitoral e nas concessionárias de serviços públicos, a prestadora
não se manifestou e tampouco constituiu advogado, razão pela qual foi decretada sua
revelia, com fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

No julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral restou
decidido que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo
Plenário”, a qual revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do
Num. 43916416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

advogado subscritor da prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA
CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74,
§ 3º, que determinava o julgamento das contas como não
prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de prestação
de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais seria “negar essa
previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação
de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

"Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação
específica para regularizar a representação processual é vício que
leva à extinção do processo sem julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
Num. 43916416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do
processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e
do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções, exigem
a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado
no voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão
de julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer,
porque à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em
juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico
e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo
80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42)."

Num. 43916416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Entendeu esta Corte, portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na
forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5
(cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado
para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as
intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado
regularmente constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato
e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
Num. 43916416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

julgadas não prestadas.

.

Nestes termos, em razão da mudança de entendimento desta e. Corte
Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da apresentação do
instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da prestação de contas,
julgo as contas como não prestadas, acarretando à candidata o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art.
80, I, da citada Resolução.

No entanto, a declaração das contas como não prestadas não obsta a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

No caso em exame, conforme se observa do item 7.1.2. do parecer técnico,
houve a identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar,
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 28.143,30 (vinte e oito mil cento e
quarenta e três reais e trinta centavos), sem a apresentação de documentos fiscais aptos
a demonstrar a regularidade das despesas mencionadas, o que configura uma
irregularidade grave.

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43916416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

No caso, para esses gastos eleitorais, que totalizam R$ 28.143,30 (vinte e
Num. 43916416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

oito mil cento e quarenta e três reais e trinta centavos), o parecer técnico conclusivo
apontou a ausência de instrumentos contratuais e/ou documentos equivalentes de
comprovação, ausência de assinatura do prestador de serviços e ainda, ausência de
justificativa acerca do valor pago que não corresponde ao prazo de prestação de
serviços.

Sem a apresentação de documentos idôneos que preencham os requisitos
estabelecidos na norma em regência resta prejudicada a aferição do uso dos recursos,
pois não se pode saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico tal
como alegado pela parte.

Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo,
indicam-se os seguintes julgados:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO CRUZADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO

INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que devem ser
detalhados com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
ACÓRDÃO nº 60.016, de 30 de novembro de 2021, REI nº
0600317-92.2020.6.16.0001, rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos

Num. 43916416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS
COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando
apresentado somente recibo simples e não consta no contrato o
valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado. (grifei)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO nº 60.905, de 20 de julho de 2022, REI nº 0600325-
86.2020.6.16.0157, rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 28.143,30 (vinte e oito mil
cento e quarenta e três reais e trinta centavos) de recursos públicos de uso vinculado sem
a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa,
afetando o total de 21,76% do total de gastos da campanha eleitoral.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 28.143,30 (vinte e oito mil cento e quarenta e três reais e trinta
centavos), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.ii. Divergência entre os dados de fornecedor constante da prestação
de contas e as informações constantes da base dados da SRFB - item 8.2.

Constou no parecer técnico conclusivo a existência da seguinte divergência:
Num. 43916416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Veja-se que o confronto das informações relacionadas à identificação dos
fornecedores registrados na prestação de contas com a base de dados da Receita
Federal do Brasil detectou divergência na situação cadastral de MATEUS RICHARD
MACHADO ZINNER , conforme item 8.2 do parecer conclusivo.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear todos
os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as despesas
efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de transparência possível à
campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um controle por parte da Justiça
Eleitoral.

Segundo o parecer técnico, o CPF fornecido para referido fornecedor
(096.999.749-31) pertence a LAURIANE MACHADO DE FARIA, e não a MATEUS
RICHARD MACHADO ZINNER, conforme indicado na prestação de contas.

Não houve explicação da prestadora em relação à divergência de dados
apontada no parecer conclusivo.

Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas de campanha da
prestadora, verifica-se que não há registro de pagamento para a contraparte LAURIANE
MACHADO DE FARIA. Ao revés, verifica-se 3 (três) pagamentos efetuados a MATEUS
RICHARD MACHADO ZINNER que somados totalizam R$ 900,00 (novecentos reais).

Nesse sentido, em relação à inconsistência na informação relativa ao CPF de
fornecedor, observa-se dos autos que houve uma falha meramente formal ao se indicar o
CPF de forma equivocada. Dessa forma, não há que se falar em devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),

II.Iii. Da análise da movimentação financeira

Da análise do parecer técnico conclusivo (ID 43860902), verifica-se que a
Seção de Contas apontou movimentações irregulares em relação às contas analisadas,
uma vez que há divergência entre o que fora registrado na prestação de contas e que o
fora identificado nos extratos eletrônicos das contas de campanha, como segue:

Em sua manifestação (id. 43655082), a candidata prestadora de contas
informou que “vem tendo dificuldades em obter os extratos bancários junto a instituição
financeira, de maneira que vem tendo dificuldades para anotar os registros das tarifas e
transferências bancárias, bem como dos respectivos cheques em sua prestação de
contas. Tais dificuldades decorrem do fato de as contas já terem sido encerradas, e a
candidata não mais ter acesso a elas.” Ao final, pugnou para que fossem exibidos nestes
autos os extratos das contas bancárias nº 35585-2 e 35586-0, do Banco do Brasil,
respectivamente, da conta “Outros Recursos” e FEFC.

Observa-se que há 3 (três) operações bancárias realizadas, no montante total
de R$ 4.325,88 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), que
constam nos extratos bancários e não foram declarados na prestação de contas. Também
constam 6 (seis) operações que foram declaradas na presente contabilidade e estão
ausentes nos extratos bancários, num total de R$ 2.885,00 (dois mil oitocentos e oitenta e
cinco reais).
Num. 43916416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Sobre a irregularidade, o Setor Técnico deste Regional bem pontuou que “em
consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, constatou-se que permanecem sem
correspondência os apontamentos”. Por conseguinte, tais despesas estão em desacordo
com a Resolução TSE n. 23.607/2019, em especial em relação ao art. 38, que dispõe:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os
de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art.
8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

Dispõe o artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas, especificadas;

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
Num. 43916416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação da omissão de R$ 4.325,88 (quatro
mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) somada a utilização de R$
2.885,00 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais) de recursos cuja origem não foi
identificada, num total R$ 7.210,88 (sete mil duzentos e dez reais e oitenta e oito
centavos), este valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra
supracitada.

Ressalte-se, por fim, que a presente irregularidade de omissão de registro de
despesas corresponde a 5,57% da movimentação financeira total de campanha.

Outrossim, todo valor irregularmente pago com recurso proveniente do FEFC
ou de origem não identificada deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos dos
art. 32, §6º, e art. 79, § 1°, da Resolução 23.607/2019, que, in casu, corresponde ao
montante de R$ 7.210,88 (sete mil duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

II.iv. Gastos de campanha anteriores à prestação de contas parcial e
nela omitidos- Item 11.2
Num. 43916416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

Essa irregularidade não será analisada, porque tratando-se de contas não
prestadas não há a necessidade de análise de mérito de todas as irregularidades, mas
apenas àquelas que dizem respeito a eventual recolhimento de valores com Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC, Fundo Partidário, fontes vedadas ou
recebimento de recursos de origem não identificadas, que devem ser devolvidos ao
Tesouro Nacional.

II.v – Sobras de campanha de recursos do FEFC - Item 12

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 1.440,88 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).
Todavia, não foi apresentado o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional,
através de GRU, pela prestadora de contas.

A sobra de campanha de recursos do FEFC está disciplinada no art. 17, § 3º
e art. 50, §5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, senão vejamos:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos
na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

(...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§1º. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

(...)

§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
Num. 43916416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Não há prova ou manifestação da candidata esclarecendo tal irregularidade,
tampouco comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, consoante
determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/20197.

Muito embora o art. 12, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determine que
os bancos encerrem “as contas bancárias do candidato e do partido político destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro
Nacional, na forma prevista no art. 51 desta resolução, e informem o fato à Justiça
Eleitoral”, tal determinação não exclui a obrigação atribuída ao próprio candidato, que
deve por si recolher os valores remanescentes do FEFC no momento da prestação de
contas.

Dessa forma, a obrigação de recolhimento da sobra de recursos oriundos do
FEFC é dever do próprio prestador, não podendo ser atribuída somente à Instituição
Financeira.

De todo modo, por se tratar de sobra de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento Eleitoral - FEFC, a quantia de R$ 1.440,99 (um mil quatrocentos e
quarenta reais e noventa e nove centavos) deve ser recolhida ao Tesouro Nacional, nos
exatos termos do supracitado art. 50, §5º, a Res. nº 23.607/2019.

Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43916416 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

No mais, consigna-se que essa falha, sozinha, não compromete a
transparência das contas, por corresponder ao percentual baixo de 1,11% do total de
recursos movimentados na campanha.

II.vi Dívidas de campanha - Item 13

Mais uma vez, o apontamento em questão não é analisado, porque nos casos
de reconhecimento de dívida de campanha não há que se falar em devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

Análise das contas de forma global

Em conclusão, as contas devem ser julgadas não prestadas em razão da
irregularidade na representação processual, eis que houve a comprovação de renúncia de
mandato, não sendo constituído novo advogado; bem como deve haver devolução ao
Tesouro Nacional em virtude da utilização dos seguintes recursos sem comprovação: i)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 28.143,30 (vinte e oito mil cento e quarenta e
três reais e trinta centavos) equivalentes a 21,76%; ii) divergência entre movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos,
num total de R$ 7.210,88, equivalentes a 5,57%; iii) FEFC não utilizado, no valor de R$
1.440,88 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), equivalentes a
1,11%.

Relativamente à documentação apresentada na prestação de contas,
verificou-se a necessidade de determinação de devolução ao Tesouro Nacional da
importância total de R$ 36.795,06 (trinta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e
seis centavos), conforme abaixo:

R$ 28.143,30, referente a inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEF;

R$ 7.210,88, referente a divergência entre movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, sendo
R$ 4.325,88 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos),
omissão de despesas e R$ 2.885,00 oriundos de recursos de origem não
identificada;

Num. 43916416 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

R$ 1.440,88, referente a sobras de campanha;

Dessa forma, a ausência de juntada da procuração, em que pese
devidamente intimada a candidata, impõe o julgamento das contas como não prestadas,
sem prejuízo dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas de LUCIANA POMBO
FERNANDES RICETTIS, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada federal nas
eleições de 2022 pelo REDE Sustentabilidade, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, i) a título de uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, R$ 28.143,30 (vinte e oito mil cento e quarenta e
três reais e trinta centavos), sendo R$ 23.193,30, atualizados a partir de agosto de 2022 e
R$ 4.950,00 a partir de setembro de 2022; ii) a título de omissão de despesas, R$
4.325,88 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), atualizados
a partir de setembro de 2022, iii) a título de RONI, R$ 2.885,00 (dois mil oitocentos e
oitenta e cinco reais), atualizados a partir de setembro de 2022; iv) a título de sobra de
campanha, R$ 1.440,88 (um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos),
atualizada a partir de novembro de 2022, como determinam os arts. 32 e 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado deste
acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43916416 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603263-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCIANA
POMBO FERNANDES RICETTI DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: LUCIANA POMBO
FERNANDES RICETTI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916416 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/07/2024 14:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314374631300000042871070
Número do documento: 24072314374631300000042871070
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:47:05